Tribunal: TJSP
Processo: 2005104-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição e de indenização. Decisão que indeferiu impugnação à gratuidade judiciária e preliminar de incompetência absoluta suscitadas na contestação. Relação típica de consumo. Competência relativa. Possibilidade de ajuizamento da ação no domicílio do réu ou do consumidor. Aplicação da Súmula n. 77 do STJ. Suspeição do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição e de indenização. Decisão que indeferiu impugnação à gratuidade judiciária e preliminar de incompetência absoluta suscitadas na contestação. Relação típica de consumo. Competência relativa. Possibilidade de ajuizamento da ação no domicílio do réu ou do consumidor. Aplicação da Súmula n. 77 do STJ. Suspeição do juízo de Américo Brasiliense suscitada em outra demanda que não induz irregularidade nenhuma na presente ação. Impugnação à gratuidade judiciária concedida aos autores. Documentos apresentados que não se mostram incompatíveis com a asserção de hipossuficiência aventada, e tampouco demonstram a existência de sinais de riqueza ou possibilidade econômica dos agravantes em recolher custas e despesas processuais. Circunstâncias do caso concreto que autorizam a concessão da gratuidade. Decisão mantida. Recurso improvido.